Tribunal: CARF
Processo: 18186.727192/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.727192/2019-58
ACÓRDÃO
2001-007.657 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIA MARIA BERNI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o da IN RFB no
1500, de 29/10/2014.
Restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.657 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727192/2019-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 06/11, relativa
ao ano-calendário de 2015, exercício de 2016, que apurou crédito imposto
suplementar de R$ 7.425,16 (código 2904) sujeito à multa de ofício e juros de
mora e imposto de renda (código 0211) de R$ 187,36 sujeito à multa de mora e
juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia
grave da São Paulo Previdência – SPPREV no valor de R$ 53.856,16;
2) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF da São
Paulo Previdência – SPPREV no valor de R$ 373,71 sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave (parcela do décimo terceiro salário).
Informa a autoridade fiscal que não foi apresentado laudo médico oficial da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios para comprovação da moléstia
grave.
Cientificado da Notificação de Lançamento, em 18/10/2019, fl. 27, apresentou a
interessada a defesa, de fl. 04, em 11/11/2019, afirmando que:
Os rendimentos apurados são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia
grave.
Já protocolou em 24/05/2019 documentação que comprova a moléstia grave.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.657 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727192/2019-58
3
Quanto à compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, deve ser
excluída por ser portadora de moléstia grave já protocolada na Receita Federal do
Brasil, como anteriormente informado.
Solicita a defendente, por fim, prioridade de julgamento em face do art. 69-A,
inciso IV da Lei 9.784/99.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido. Vencido o julgador Bernardo Schmidt que acatou o laudo de fl. 13.
Cientificada da decisão, em 26/01/2021 (fls. 57), a contribuinte, em 17/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 70/71), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
aos autos novo suporte probatório demonstrando ser portadora de moléstia grave no ano-
calendário autuado, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/69 e 72/75.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 80), sendo-
me distribuído para prosseguimento do julgamento.
Em 30/09/2024, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte probatório que instrui a peça recursal (fls. 83/772)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.657 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727192/2019-58
4
Dos rendimentos recebidos indevidamente considerados isentos por moléstia
grave e da compensação indevida do imposto de renda sobre os aludidos rendimentos – do não
preenchimento dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave (R$ 53.856,16) e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte sobre o 13o recebido e considerado isento por
moléstia grave (R$ 373,71), apurados em sede de revisão da DAA/2016 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das infrações apuradas, com especial destaque para isenção em face da moléstia
grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
novo laudo emitido pelo Hospital Geral de Taipas Kátia de Souza Rodrigues, vinculado à Secretaria de
Estado de Saúde de São Paulo, atestando a enfermidade e os procedimentos médicos submetidos
pela contribuinte, em face da doença que lhe acometera (fls. 72/75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por
pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 47/48):
Conforme se verifica na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf,
de fl. 42, no ano-calendário de 2015, a contribuinte era aposentada ou recebia
pensão da São Paulo Previdência, cumprindo o primeiro requisito legal.
Quanto à comprovação da moléstia grave, a interessada apresentou o laudo
médico (Relatório Médico), fl. 20, do Hospital Geral de Taipas, da Secretaria do
Estado de Saúde de São Paulo, no qual ficou registrado ser ela portadora das
doenças CID I10, I25, E14 e E78.8.
Consultando o Código Internacional de Doenças - CID 10, identifica-se que se trata
de I10 - Hipertensão essência (primária); I25 - doença isquêmica crônica do
coração; E14 - Diabetes Mellitus não especificado e E78.8 - Outros Distúrbios do
metabolismo de lipoproteínas.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.657 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727192/2019-58
5
O laudo foi assinado por médico com registro no órgão público, sendo datado de
06/09/2019. Em nenhum momento, o médico indica qual teria sido o início da
doença. Em que pese, ele informar que a contribuinte foi submetida a
procedimento de angioplastia em 07/08/2003, não esclarece se a cardiopatia
grave teve início ali.
Logo, o laudo não tem efeito para o ano-calendário em discussão.
Consta, ainda, dos autos, fl. 13, laudo médico pericial da Secretaria de
Previdência do Estado de São Paulo, que informa ser a contribuinte portadora
de cardiopatia grave desde 08/2003, mas que não traz a matrícula dos médicos
no órgão público.
Este laudo não pode ser aceito por falta do registro que comprove serem os
médicos integrantes do órgão público.
Assim, não há como acatar a isenção no ano-calendário de 2015, mantendo-se as
infrações de omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF sobre
rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave por falta do
cumprimento do requisito legal.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia incapacitante por meio de laudo pericial
oficial, uma vez que no laudo pericial oficial apresentado não contém a matrícula dos médicos
emitentes vinculando-os ao órgão público.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo médico pericial trazido em
sede de impugnação (fls. 13), trata-se sobremaneira de documento oficial emitido foi chancelado,
assinado digitalmente e autenticado pela São Paulo Previdência/SPPREV, entidade vinculada ao
Governo do Estado de São Paulo, sendo expresso ao declarar que a contribuinte é portadora de
cardiopatia grave desde 08/2003, importando inclusive no reconhecimento da isenção fiscal por
ato publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo/SP (fls. 14/15) – laudo este ratificado por
novo laudo emitido pelo Hospital Geral de Taipas, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de
São Paulo (fls. 72/73), cujo estado de saúde da Recorrente está também ratificado por diversos
relatórios, fichas de atendimentos/tratamentos, exames e receituários médicos (fls. 74/75 e
83/772) – afigurando-se, ao meu sentir, suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto,
ao teor da legislação de regência (art. 6, § 4o, I, “c” da IN RFB no 1500/2014).
Registre-se, por relevante, que o médico signatário do novo laudo pericial carreado,
Dr. Sérgio Antônio Ferreira de Oliveira, está registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde Governo Federal - CNES, com vínculo empregatício estatutário no Hospital Katia de
Souza Rodrigues Taipas São Paulo, conforme se infere abaixo:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.657 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727192/2019-58
6

Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico oficial ser a
contribuinte portadora de moléstia grave (cardiopatia grave) desde 08/2003 (fls. 13 e 72/75); que
os rendimentos por ela recebidos se referem a proventos de aposentadoria, conforme aquiescido
pela própria decisão recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2015, é de se concluir que os aludidos rendimentos estão isentos
do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 780
DF CARF MF
Original